Tribunal: TJPA
Processo: 0805383-79.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805383-79.2022.8.14.0133

APELANTE: DANIEL MOURA FONSECA, MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA, EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805383-79.2022.8.14.0133.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTES: DANIEL MOURA FONSECA, MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA E EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PONHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO ESCORREITA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA UM DOS APELANTES.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação criminal interpostos contra sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição dos apelantes com base no
art.386, VII, do CPP; (ii) caso mantida a condenação, saber se é devido o afastamento da majorante do concurso de agentes por estarem ausentes os requisitos para sua configuração; (iii) vislumbrar se é pertinente o redimensionamento da pena do recorrente Edilson Leandro da Silva Rocha para haver o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais e o afastamento da agravante da reincidência e da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitiva d
o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mediante grave ameaça consistente no uso de simulacro de arma de fogo, restam amplamente comprovadas nos autos,
considerando os depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima e as testemunhas policiais em juízo, bem assim o reconhecimento dos apelantes pela ofendida na delegacia e sua ratificação em juízo e a ausência de credibilidade e verossimilhança probatória das linhas de autodefesa adotadas nos interrogatórios prestados em juízo.

4. A instrução processual evidencia que os
requisitos caracterizadores do concurso de pessoas restaram configurados, considerando a pluralidade de agentes, a unidade de desígnios para perpetrar a ação criminosa, a relevância causal do papel delitivo desempenhado por um cada um dos meliantes em relação à divisão de tarefas escolhida e empreendida durante a abordagem delitiva e a identidade de infração penal, ou seja, esforços voltados para a prática do mesmo evento criminoso.

5. Devido o redimensionamento da pena definitiva do apelante Edilson Leandro da Silva Rocha em razão do decote da circunstância judicial da culpabilidade diante da idoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
, mantidos os demais elementos de recrudescimento da pena, passando a ser dosada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e desprovido de Daniel Moura Fonseca e Melcristyan Santos da Silva. Recurso conhecido e parcialmente provido de
Edilson Leandro da Silva Rocha.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 157, §2º, II.; CPP, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.093.831/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025;

STJ, AREsp n. 2.609.326/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 14/4/2025;

STJ, AgRg no HC n. 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de
Daniel Moura Fonseca e de Melcristyan Santos da Silva
,
e dar parcial provimento ao apelo de Edilson Leandro da Silva Rocha
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de

recursos de apelação criminal

interpostos por
DANIEL MOURA FONSECA, MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA e EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA
, irresignados com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,

nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do crime tipificado no art. no art. 157, §2º, II, do CP, impondo-lhes a sanção de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto para os apelantes

DANIEL MOURA FONSECA e MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA e de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa em regime inicial fechado para o apelante EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA
(ID 13954850).

Em suas razões recursais (ID
13954879, ID 13954884 e ID 15135015), os recorrentes requerem o conhecimento e provimento do apelo para haver sua absolvição com fundo no art.386, VII, do CPP. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postulam o afastamento da majorante do concurso de agentes por estarem ausentes os requisitos para sua configuração. Por fim, pugnam pelo prequestionamento da matéria controvertida.

Adicionalmente, o recorrente EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA (ID 13954884) postula também, caso mantida a condenação, a reforma da dosimetria da pena de modo a haver o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais e serem afastadas a agravante da reincidência e a majorante do concurso de pessoas.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, nos termos das manifestações de ID 13954885 e ID 17770731.

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 17934891).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas e há interesse e legitimidade das partes para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos apelos.

DO MÉRITO.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – TODOS OS RECURSOS

Narra a denúncia que:

“(...)

1)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 22h30min, os denunciados
EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA, DANIEL MOURA FONSECA
e
MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA
foram presos em flagrante e autuados como incursos no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
, posto que, mediante grave ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo
, subtraíram, para si, o aparelho celular SAMSUNG, modelo A13, cor PRETO, avaliado em cerca de R$ 1.409,00 (mil quatrocentos e nove reais)2 , e dois cartões de crédito do banco “Nubank”, pertencentes à vítima BEATRIZ NASCIMENTO SILVA, fato ocorrido nas imediações da Rua 19 de Abril, nesta cidade.

2)

Segundo apurado, na data e hora supramencionadas, a vítima estava próxima à sua residência quando três indivíduos em uma motocicleta DAFRA/KANSAS 150, placa MWO-1983, cor prata – posteriormente identificados como sendo
EDILSON, DANIEL
e
MELCRISTYAN
–, adentraram a Rua 19 de Abril, seguiram até o final da via e fizeram o retorno. Em seguida, os criminosos se aproximaram de BEATRIZ e, de posse de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, levando consigo o celular e dois cartões de crédito da vítima.

3)

Após o ocorrido, a vítima pediu ajuda de um amigo que estava em uma motocicleta, passando a seguir os assaltantes. Nesse sentido, durante o trajeto, próximo ao CRAS, a dupla avistou uma guarnição da Polícia Militar e pediu ajuda, tendo repassado as informações. Assim, a equipe policial prontamente passou a perseguir os criminosos, logrando êxito em capturálos nas proximidades da Rua Bezerra Falcão.

4)

Na ocasião da abordagem, os agentes realizaram busca pessoal nos denunciados, encontrando em posse de
EDILSON
o aparelho celular subtraído da vítima e um simulacro de arma de fogo. Foram também encontrados em posse de
DANIEL
dois cartões de créditos, um em nome da vítima e o outro em nome de Dielson A M Farias, razão pela qual os três denunciados foram conduzidos à Delegacia, onde se constatou que o denunciado
EDILSON
era foragido do sistema prisional e detinha, em seu desfavor, um mandado de recaptura.

5)

Na Delegacia de Polícia, os denunciados
DANIEL MOURA FONSECA
e
MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA
negaram a prática do crime. O denunciado
EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA
, por sua vez,
confessou
que, em companhia de
DANIEL
e
MELCRISTYAN
, assaltou a vítima, no entanto, negou estar em posse de simulacro de arma de fogo.

6)

A
autoria
e a
materialidade
delitiva restaram comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais e da ofendida, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (
ID n° 79098208 - Pág. 3
) e Auto de Entrega (ID nº
79098207 - Pág. 11
), bem como pela
confissão
do denunciado
EDILSON
, e demais elementos de convicção.

7)

Foi requisitada perícia em relação ao simulacro de arma de fogo apreendido em posse dos denunciados (Protocolo nº 2022.01.074044), cujo laudo será oportunamente juntado aos autos quando finalizado, o que não prejudica os elementos de informação colhidos até o momento no sentido de indicar a responsabilidade dos denunciados.

8)

Por todo o exposto, os denunciados
EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA, DANIEL MOURA FONSECA E MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA
estão incursos nas sanções do
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
, requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, sejam os denunciados citados para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, notificando-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas para que compareçam em juízo em dia e hora a ser designado para audiência una, interrogandose, em seguida, os denunciados, para que sejam ao final condenados, sendo fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, nos termos do art. 387, IV, do CPP. (...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais (ID
13954879, ID 13954884 e ID 15135015), os recorrentes requerem o conhecimento e provimento dos apelos para haver sua absolvição por insuficiente de provas quanto à autoria delitiva (art.386, VII, do CPP). Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postulam o afastamento da majorante do concurso de agentes por estarem ausentes os requisitos para sua configuração (relevância causal da conduta infratora e liame subjetivo).

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

A
materialidade

delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 13954511 a ID 13954514) e do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 13954648 – fls.10/11), bem assim à vista do Auto de Entrega (ID 13954646 – fl.07), dos Termos de Apreensão e Exibição de Objeto (ID 13954648 – fls.12 e 13) e da Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID 13954725).

Concernente à
autoria da infração penal
, as provas produzidas em juízo se revelam firmes e contundentes para amparar o decreto condenatório, apontando de forma induvidosa e insofismável os apelantes como os meliantes que subtraíram pertences da vítima (aparelho celular e cartões bancários) mediante grave ameaça consistente no uso de simulacro de arma de fogo.

A vítima BEATRIZ NASCIMENTO SILVA relatou em juízo as circunstâncias nas quais foi abordada em via pública pelos três apelantes em uma motocicleta e que resultaram na prisão em flagrante dos recorrentes, na posse dos objetos roubados, além de ter reconhecido os recorrentes como os meliantes que a assaltaram.

Em suma, a ofendida aduziu que estava caminhando em via pública, vindo do trabalho para sua casa, quando três meliantes passaram em uma motocicleta e foram até o final da rua, após o que retornaram e anunciaram o assalto à depoente, ocasião na qual um dos comparsas desceu da motocicleta e apontou uma arma de fogo na sua direção (em verdade, um simulacro de arma de fogo segundo a Perícia de Mecanismo e Potencialidade de ID 13954725) e exigiu a entrega do seu aparelho de celular, cuja capa continha dois cartões bancários pertencentes à ofendida.

Segundo a vítima, logo em seguida, pediu auxílio ao amigo GILMAR, mototaxista, para perseguir os meliantes em via pública, de modo que, quando chegaram na rua do CRAS – onde tinha uma viatura, solicitou ajuda para a guarnição policial, que logrou êxito em prender os assaltantes.

A declarante foi firme ao dizer que, após o contato com a viatura policial, continuou a perseguição aos meliantes com o auxílio do seu amigo até os assaltantes serem detidos pela polícia militar, ocasião na qual foram flagrados na posse dos objetos subtraídos, posteriormente restituídos à vítima.

Ademais, aduziu em juízo que reconheceu os apelantes na delegacia como os meliantes que a abordaram em via pública, bem assim indicou na esfera judicial o recorrente EDILSON como aquele que desceu do veículo e empunhava o simulacro de arma de fogo (fazendo referência a ele como o réu que estava preso à época da instrução processual), enquanto os demais permaneceram na motocicleta.

Em audiência, foram também colhidas declarações de duas testemunhas policiais envolvidas na diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes, os Sargentos MANOEL HAROLDO SILVA QUEIROZ e CHARLES BORGES DOS SANTOS, que prestaram depoimentos harmônicos entre si e consentâneos aos relatos da vítima.

A testemunha policial MANOEL HAROLDO SILVA QUEIROZ declarou que, instantes após os três meliantes passarem na frente do posto-base da guarnição, a vítima chegou em uma motocicleta pilotada por um conhecido dela e informou que havia sido roubada por três assaltantes, após o que a guarnição policial os perseguiu e conseguiu interceptá-los quase 100 metros a frente, estando na posse dos objetos subtraídos e um simulacro de arma de fogo.

O depoente esclareceu que a vítima acompanhou a guarnição até a detenção dos assaltantes e que a ofendida disse que, após o assalto, contou com o apoio de um conhecido dela para perseguir os meliantes até encontrar e acionar a viatura policial. Além do mais, a testemunha disse que o conhecido da vítima a deixou com guarnição policial e, depois, seguiu seu rumo.

Por sua vez, o depoente CHARLES BORGES DOS SANTOS descreveu a mesma dinâmica de eventos que resultou no acionamento da guarnição policial e na prisão em flagrante dos recorrentes, corroborando com o relato do seu colega de farda quantos aos objetos subtraídos que foram encontrados na posse dos meliantes. Outrossim, esclareceu que o simulacro de arma de fogo foi encontrado na posse do meliante que posteriormente se descobriu na delegacia que tinha um mandado de recaptura em seu desfavor, ou seja, o recorrente EDILSON conforme ID 13954649 – fl.08.

A instrução processual também consistiu na oitiva das testemunhas de defesa WANDERLEYA DO SOCORRO NUNES DA SILVA, vizinha da mãe do apelante DANIEL desde 2007, e JOSIEL DE OLIVEIRA, pastor da igreja que o apelante MELCRISTYAN frequentava, os quais prestaram declarações meramente abonatórias em relação os recorrentes.

Sob o contraditório, os apelantes MELCRISTYAN e DANIEL negaram a autoria delitiva, ao passo que o recorrente EDILSON exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente MELCRISTYAN sustentou que estava com o apelante DANIEL, seu amigo, em uma motocicleta por volta de 20h00min-21h00min quando viram o recorrente EDILSON, apenas conhecido de ambos, o qual pediu uma carona e entregou um cartão para DANIEL, pois não tinha bolsa. Em seguida, afirmou que foram abordados pela guarnição policial quando estavam indo deixar EDILSON na parada de ônibus. Esclareceu que a vítima apenas apontou um dos 03 (três) como autor do assalto, o “magrinho”, ou seja, o recorrente EDILSON.

O apelante DANIEL adotou a mesma linha de autodefesa do recorrente MELCRISTYAN, tendo confirmado a sua versão dos fatos, inclusive quanto à imputação da autoria delitiva por parte da vítima tão apenas em relação ao recorrente EDILSON. Ademais, admitiu que estava pilotando a motocicleta e que foi encontrado um cartão na sua posse durante a revista pessoal realizada pela polícia militar. Por outro lado, negou que tenham sido encontrados celular e simulacro de arma de fogo durante a abordagem policial.

A análise dos elementos colhidos durante a instrução processual aponta, de modo inconteste e indubitável, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mediante grave ameaça consistente no uso de simulacro de arma de fogo, em relação aos recorrentes contrariamente à vítima
BEATRIZ NASCIMENTO SILVA, considerando os depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima e as testemunhas policiais em juízo, bem assim que a ofendida acompanhou a diligência policial que resultou na prisão em flagrante dos apelantes e ratificou em juízo que reconheceu na delegacia os recorrentes como os autores do assalto, flagrados pela polícia militar na posse dos objetos subtraídos (celular e cartões bancários) e do simulacro de arma de fogo empregado durante o crime.

Outrossim, cumpre destacar que a vítima relatou a divisão de tarefas adotada pelos recorrentes durante a ação delitiva, aduzindo, nesse sentido, que o recorrente EDILSON desceu da motocicleta e empunhou um simulacro de arma de fogo, enquanto os demais permaneceram no veículo, o que condiz com o depoimento da testemunha policial CHARLES BORGES DOS SANTOS, em cujas declarações em juízo aduziu que o simulacro de arma de fogo foi encontrado na posse do recorrente EDILSON.

Nesse contexto, a tese de autodefesa dos recorrentes
MELCRISTYAN e DANIEL exsurge como carecedora de credibilidade e verossimilhança probatórias, sendo forçoso emprestar força probatória ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova produzidos em juízo.

No caso em apreço, a majorante do concurso de agentes resta cabalmente provada, eis que, consoante o relato da vítima, os três meliantes, primeiramente, passaram na motocicleta, ocasião em que avistaram a vítima andando em via pública, e, em seguida, retornaram para subtrair os seus pertences. No momento da ação delitiva, houve uma nítida divisão de tarefas entre os recorrentes, pois o apelante EDILSON exigiu a entrega do bem e empunhou o simulacro de arma de fogo em direção à vítima, ao passo que os recorrentes DANIEL e MELCRISTYAN permaneceram na motocicleta, aquele na direção do veículo consoante termos do seu interrogatório judicial, garantindo a fuga do grupo, e este, como “carona”, ambos assegurando a superioridade numérica dos meliantes e exercendo maior fator de intimação a fim de afastar qualquer reação da vítima.

À luz da doutrina penalista, tais circunstâncias demonstram a configuração dos requisitos caracterizadores do concurso de pessoas, a saber: (i) pluralidade de agentes, (ii) unidade de desígnios para perpetrar a ação criminosa, (iii) relevância causal do papel delitivo desempenhado por um cada um dos meliantes em relação à divisão de tarefas escolhida e empreendida durante a abordagem delitiva.; (iv) identidade de infração penal, ou seja, esforços voltados para a prática do mesmo evento criminoso.

Sendo assim, estando escorreita a condenação dos recorrentes,
nego provimento aos apelos,
neste particular.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DE
EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA

Em suas razões recursais (ID 13954884), o recorrente EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA postula, caso mantida a condenação, a reforma da dosimetria da pena de modo a (i) haver o decote da circunstância judicial da culpabilidade e dos antecedentes criminais por fundamentação inidônea e adoção de fração de aumento superior ao patamar de 1/6 (um sexto); (ii) ser afastada a agravante da reincidência, por ausência de
certidão do trânsito em julgado e documentação que ateste o cumprimento da pena; (iii) ser excluída a majorante do concurso de agentes por falta de fundament
ação.

Assiste parcial razão ao recorrente. Explico.

Ao analisar a sentença recorrida, constato que o Juízo
a quo
fixou a pena concreta e definitiva no patamar de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa em regime inicial fechado
em virtude da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais na primeira fase de dosimetria da pena, bem assim incidência da agravante da reincidência e da majorante do concurso de agentes nas segunda e terceira fases, respectivamente.

Na
primeira fase de dosimetria
, o magistrado sentenciante reputou que a culpabilidade “(...) d
eve ser considerada desfavorável, eis que, conforme informações contidas no INFOPEN, o denunciado estava evadido do sistema penal desde 17.11.2021, portanto, possuía mandado de recaptura em aberto quando cometeu o novo crime.”
(grifo do autor)

Contudo, tal fundamentação não se coaduna com a natureza da circunstância judicial em questão, que compreende
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Sendo assim, estando a motivação da sentença recorrida assentada em aspectos externos à conduta infratora,
afasto a negativação efetuada.

Concernente aos
antecedentes criminais
, observo que o Juízo
a quo
entendeu que “
o réu ostenta antecedentes, pois possui condenatória nos autos de n. 00241756220178140401 por crime ocorrido na data de 25.09.2017, portanto anterior ao fato em questão, com trânsito em julgado em 09.07.2018 (...)”
(grifo do autor)

Segundo a Defesa, a negativação da circunstância judicial em questão é indevida, pois não há nos autos cópia do trânsito em julgado de tal condenação definitiva.

Contudo,
em análise dos autos, verifico que consta certidão de antecedentes criminais em desfavor do apelante (ID 13954616), de cuja análise, com auxílio dos Sistemas LIBRA e PJE, é possível concluir quanto à pertinência da informação oposta pelo Juízo recorrido, procedimento albergado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “(...) admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária.” (STJ, REsp n. 2.093.831/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

De outro vértice, observo que a Defesa alega que o recorrente possui “direito ao esquecimento”, pois os fatos criminosos que ensejaram a condenação judicial remontam ao ano de 2017, portanto, 05 (cinco) anos antes da sentença recorrida, motivo pelo qual deve ser afastada a negativação operada.

Neste particular, destaco que os Tribunais Superiores “(...)
têm preconizado que, condenações definitivas atingidas pelo período depurador quinquenal, conquanto inaptas a gerar os efeitos da reincidência (sistema da temporariedade), não obstam a configuração dos "maus
antecedentes
" (sistema da perenidade), mas desde que
sopesados - pelo prisma da proporcionalidade e adequação - eventual longevidade desarrazoada destas (superior ao lapso de "dez" anos, entre a respectiva extinção da punibilidade e a data do novo crime) e ausência de pertinência temática/gravidade com o crime objeto da lide
(STF, RE n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020).
(STJ, AREsp n. 2.609.326/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) (grifo nosso)

Relativamente a
ação penal nº.
0024175-62.2017.8.14.0401,
depreendo, com auxílio da certidão de antecedentes criminais coligida nos autos e do Sistema SEEU, que a condenação penal diz respeito à prática da mesma figura delitiva apurada nestes autos (art.157, §2º, II, CP) e o apelante se encontra em cumprimento da pena no âmbito do
processo de execução penal nº. 001229-284.2018.8.14.0401.

Portanto, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se cogitar quanto à
ausência de pertinência temática/gravidade da condenação penal transitada em julgado com o crime objeto destes apelos, tampouco
há o mencionado interstício superior a 10 (dez) anos
entre a respectiva extinção da punibilidade do crime anterior e a data do novo crime, considerando que a pena do delito anterior está sendo cumprida pelo apelante.

De igual sorte, não há como acolher a insurgência defensiva quanto à impropriedade do montante de aumento de pena operado pelo Juízo de Origem concernente à circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Na primeira fase de dosimetria da pena, o Juízo de Origem negativou as circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e “antecedentes criminais” e, em razão disso, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 98 (noventa e oito) dias multa, portanto, 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 88 (oitenta e oito) dias-multa superior ao mínimo legal, de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Assim, para cada circunstância judicial, houve o incremento de pena no
quantum
de 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, denotando, assim, que houve o aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento previsto em lei, um dos parâmetros jurisprudencialmente concebidos pelos Tribunais Superiores para a elevação da pena-base. Nesse sentido, coleciono julgado de lavra do Superior Tribunal de Justiça.

(...) Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal. (STJ, AgRg no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Portanto, tenho por afastar a negativação da circunstância judicial da “culpabilidade” e manter a circunstância judicial dos “antecedentes criminais” como desfavorável, motivo pelo qual decoto da pena-base o montante de 09 (nove) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, resultando em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Na segunda fase de dosimetria da pena,
o Juízo de Origem aplicou a agravante da reincidência, pois reputou que
“
(...)
Considerando que o denunciado possui sentença condenatória definitiva nos autos de n. 00207490820188140401, com data de trânsito em julgado em 04.04.2022, portanto, anterior ao fato, incide a agravante contida no art. 61, I do CP” (grifo do autor)

De acordo com a Defesa, a

sentença condenatória mencionada pelo juízo, não merece ser valorada para fins de reincidência, tendo em vista que o Juízo não juntou a certidão do trânsito em julgado nem mesmo documentação que ateste o cumprimento da pena.

Neste particular, reitero o esclarecimento no sentido de que os presentes autos contêm certidão de antecedentes criminais em desfavor do apelante, cuja análise em cotejo com as informações obtidas mediante acesso do Sistema PJE demonstram a propriedade da informação oposta pelo Juízo de Origem, procedimento albergado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme já demonstrado.

Dessa forma, bem assim considerando que o Juízo
a quo
aplicou corretamente fração de 1/6 (um sexto) para a fixação da pena intermediária à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, faço incidir o mesmo índice, obtendo a pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase de dosimetria
, o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento de pena inserta no art.157, §2º, II, do CP, pertinente ao concurso de agentes, no patamar mínimo de 1/3 (um terço); contudo, a Defesa alega que sua aplicação padece de fundamentação.

Não há como acolher a irresignação defensiva, seja porque no bojo da sentença houve a fundamentação expressa quanto à sua aplicabilidade – o que se manteve nesta instância, seja porque o Código Penal prevê o interstício de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade) para majoração da pena, sendo despiciendo fundamentação robusta para sua fixação no mínimo legal.

Assim, mantenho a majoração da pena em razão do concurso de agentes na fração de 1/3 (um terço),
resultando na pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, que torno concreta e definitiva
.

A despeito do
quantum
de pena imposta, verifico que o apelante é reincidente, sendo, portanto,
devida a mantença do regime inicial fechado
.

Mantenho as demais deliberações da sentença recorrida.

Concernente à dosimetria da pena dos demais recorrentes, verifico que, muito embora não tenha se insurgido neste particular, seu exame é matéria de ordem pública, motivo pelo qual procedi o seu exame e constatei que não há incorreções a serem saneadas.

Desse modo,
acolho parcialmente a insurgência defensiva do recorrente
EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA para redimensionar a pena definitiva imposta nos termos da fundamentação.

PREQUESTIONAMENTO

Acerca do prequestionamento requerido pelos recorrentes, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de
DANIEL MOURA FONSECA
e
MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA
nos termos da fundamentação;

por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA
para redimensionar a pena definitiva para
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa,
nos termos da fundamentação, mantidas as demais disposições da sentença recorrida.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025